Tribunal: TJDFT
Processo: 0717976-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0717976-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO ASSIS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de processo retirado de pauta virtual e incluído na 17a Sessão Ordinária Presencial – 1TCR – 18/07/2024, tendo em vista o requerimento de sustentação oral virtual, porquanto o causídico reside em outra comarca (ID 60826899). Publicada a pauta de julgamento, na qual está incluído o processo em epígrafe (ID 61142739), sobreveio petição do agravante requerendo a designação de nova data, sob o fundamento de que seu advogado participará de audiência de instrução na comarca de Elói Mendes (MG). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que o advogado, Dr. Júlio Maria Souza Pinto – OAB/MG 136.477, é o único representante do acusado, bem como reside em Elói Mendes (MG). No entanto, o causídico não acostou aos autos qualquer documento que demonstrasse, de fato, a impossibilidade de comparecimento na data designada. Desse modo, INDEFIRO o pedido, mantendo, pois, o julgamento do presente recurso na sessão do dia 18/07/2024 (ID 61178953). Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de julho de 2024. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora